Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. HISTÓRICO DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS SUPERIORES A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DOCUMENTO COM ANOTAÇÃO INDICANDO DESTINAÇÃO PARA USO EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO SIGILOSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD OU AO CDC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
2. Fatos relevantes. O autor sofreu cobrança por empresa terceirizada (IResolve) e descobriu haver a ré fornecido à empresa de cobrança informações sobre negativações ocorridas há mais de cinco anos, já excluídas de seus sistemas. Sustentou invasão de privacidade e violação ao art. 43, § 1o, do CDC.
3. Pedidos. Declaração de ilegalidade da conduta da ré; condenação à obrigação de não fazer (abster-se de repassar informações negativas superiores a cinco anos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
4. A decisão recorrida. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se configura ato ilícito o fornecimento, por empresa gestora de banco de dados, de informações históricas sobre negativações pretéritas superiores a cinco anos, já excluídas de seus sistemas, quando utilizado exclusivamente em contexto de defesa judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os dados constantes do histórico apresentado em juízo possuem natureza meramente cadastral. O tratamento dessas informações encontra amparo no artigo 7o, inciso X, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), o qual permite a utilização de dados pessoais para proteção ao crédito, dispensando autorização prévia do titular. 6.1. O fornecimento das informações limitou-se ao âmbito judicial, como meio de defesa da empresa apelada. Inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios indicativos de comercialização indevida, consulta irregular ou utilização para finalidades diversas daquelas permitidas pela legislação.
7. A vedação estabelecida no artigo 43, § 1o, do CDC refere-se exclusivamente à manutenção e divulgação pública de informações negativas por período superior a cinco anos. Todas as negativações discriminadas no documento apresentado já se encontravam excluídas dos sistemas da apelada ao tempo da prestação de informações no processo judicial, não subsistindo, portanto, a divulgação vedada pelo dispositivo consumerista.
8. A jurisprudência consolidada no Tema 710 do STJ (REsp 1.419.697/RS) e na Súmula 550 do mesmo tribunal reconhece a licitude da prática de credit scoring e da formação de cadastros de crédito com base em dados não sensíveis, dispensando consentimento específico do consumidor, desde sejam respeitados os princípios da finalidade, necessidade e transparência.
9. O apelante não logrou comprovar conduta ilegal praticada pela apelada, tampouco a ocorrência de dano efetivo ou lesão à dignidade pessoal. Não há demonstração de comercialização inadequada de dados, consultas indevidas ou utilização para fins ilícitos.
10. Precedente da Casa: “(...) 2. A Lei n. 12.414/2011 regulamenta o registro de informações do adimplemento do cadastrado, para formação do score de crédito. Em seu art. 3o, §3o, proíbe a veiculação de informações consideradas, nos termos da lei, “excessivas” ou “sensíveis”. 3. Da análise dos autos, em especial da documentação coligida pela parte autora/apelante em sua inicial, não se observa a veiculação por parte das rés/apeladas de informações passíveis de serem caracterizadas como “excessivas” ou “sensíveis”. Em tais documentos, tão somente se nota a presença de dados de identificação básicos, como endereços, nome, dados de filiação, número para contato telefônico, dentre outros. Deste modo, não se verifica violação aos termos da lei de regência. 4. Argumenta ainda a parte autora/apelante que as rés teriam incorrido em violação ao dever legal de comunicação imposto pelo art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, da detida análise dos documentos que instruem os autos, nota-se ter havido efetiva comunicação por parte das rés/apeladas, que se valeram de meios de comunicação físicos e eletrônicos para notificar o consumidor. 5. Ainda que se concluísse pela existência de falha no armazenamento ou no compartilhamento dos dados administrados pelas rés/apeladas, tendo em vista a natureza não sensível dos dados em questão, tal não implicaria, por si só, na imposição de dano moral. Precedente do c. STJ. 6. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra ao autor/recorrente as penalidades por litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0703784-48.2023.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 25/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvado o benefício previsto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento de informações históricas sobre negativações pretéritas, superiores a cinco anos e já excluídas dos sistemas de proteção ao crédito, quando utilizado exclusivamente em contexto de defesa judicial, não configura violação ao art. 43, § 1o, do CDC. 2. O tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito é lícito, nos termos do art. 7o, X, da LGPD, dispensando autorização prévia do titular. 3. A vedação legal refere-se à manutenção e divulgação pública de informações negativas, não se aplicando à apresentação de histórico processual como meio de defesa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 1o; Lei no 13.709/2018 (LGPD), art. 7o, X; Lei no 12.414/2011, arts. 3o, § 3o, 5o, IV, 7o, I, e 16; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.697/RS (Tema 710), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014; Súmula no 550/STJ; TJDFT, Apelação no 0703784-48.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.06.2024; TJDFT, Apelação no 07060208220238070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.11.2023.